Tribunal: CARF
Processo: 10380.902510/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902510/2008-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-001.322 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Embargante
CV COUROS E PELES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO NO MOMENTO DA
FORMALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO DO TEXTO.
Identificado um erro manifesto, há de se providenciar a sua retificação por
meio dos presentes embargos, cujo objeto é tão somente sanar a inconsistência
apontada no momento da formalização do acórdão, o qual deu provimento ao
recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de processo remetido a este Conselheiro após a interposição de embargos
inominados, pelos próprios membros do colegiado, tão somente para a correção de um lapso
manifesto identificado no acórdão no 1002-000.613.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902510/2008-13
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902510/2008-13

A situação se encontra muito bem delineada nos próprios embargos (fls. 423/424):
Trata-se de embargos inominados de iniciativa deste membro do Colegiado, em face do
Acórdão n° 1002000.613, da Segunda Turma Extraordinária da Terceira Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF (e.fls. 406/413), referente ao julgamento de
Recurso Voluntário apresentado por CV Couros e Peles Ltda, em decisão proferida na
sessão de 12 de fevereiro de 2019, cuja ementa abaixo transcreve-se:
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/04/2003
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO DE
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Comprovado erro de fato no preenchimento da DCTF, nada impede a sua retificação
após a ciência do Despacho Decisório de não homologação da compensação, desde
que apresentadas provas aptas a permitir o reconhecimento do direito creditório
postulado.
Após a formalização do acórdão em questão, foi identificado erro manifesto, nos termos
do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (Ricarf), aprovado pela Portaria
MF n° 343, de 09 de junho de 2015, implicando a necessidade dos presentes embargos,
a teor dos arts. 65 e 66 do precitado Anexo, para correção do lapso.
Ocorre que a 2a TE acordou em DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, conforme
indicado na parte dispositiva do acórdão n° 1002000.613, entretanto no trecho do
acórdão que consignou a votação do colegiado constou indevidamente o comando para
NEGAR PROVIMENTO, conforme indicado a seguir:
"Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário."
Resta assim constatado lapso manifesto no acórdão n° 1002000.613, pois no registro da
votação do colegiado deveria ter sido consignado o comando para DAR
PROVIMENTO ao recurso, motivo porque o erro deve ser corrigido mediante prolação
de acórdão de embargos, em consonância com o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Assim, reconheço a existência de lapso manifesto por erro no registro da decisão do
colegiado no acórdão n° 1002000.613, interpondo e acolhendo os embargos inominados
para que seja sanada a inconsistência apontada.
Uma vez que o conselheiro relator não mais pertence a colegiado no âmbito da 2a TE da
1a Seção do CARF, encaminhe-se o processo à Dipro, para proceder a novo sorteio na
Turma para relatoria e futura inclusão em pauta de julgamento.
Os autos foram remetidos a este Conselheiro dado ao fato de o Conselheiro
Relator do acórdão no 1002-000.613 não mais integrar esta Turma Extraordinária.
É o relatório.

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902510/2008-13

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
O problema identificado nos autos é de fácil solução.
Como muito bem apontado pelo relatório do próprio despacho de admissibilidade
dos embargos, após a formalização do acórdão em questão identificou-se uma divergência tão
somente entre a parte dispositiva do acórdão, a qual, aliás, se encontra em consonância com o
teor do conteúdo decisório, com o que restou consignado logo abaixo da sua ementa.
Veja-se como restou formalizada a ementa do julgado (fls. 415 do e-processo):

Sucede que, como se vê pela parte final do acórdão, quer dizer, pelo seu
dispositivo, a decisão foi no sentido de dar provimento ao recurso voluntário (fls. 421/422 do e-
processo):
Sendo assim, dado que o retorno dos autos para a Unidade Preparadora (DRF ou
equivalente) teria tão somente o propósito de permitir àquela unidade a análise dos
documentos que já foi feita por intermédio deste julgamento, diante de aspectos ligados
ao princípio da razoabilidade, e diante da adesão deste relator às razões do recurso,
ultrapasso a medida prudente da diligência por entendê-la, neste caso, redundante e
desnecessária, uma vez que, restando óbvias as razões apontadas pelo recorrente, faz
todo sentido reconhecer logo a procedência de seu pedido, nesta decisão.
Por tudo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, admitindo a
retificação da DCTF e o direito creditório pretendido na DCOMP n.o
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.322 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.902510/2008-13

34794.93900.300704.1.3.042693, até o limite de R$ 42.904,12, valor original na data de
entrega eletrônica.
Não restam dúvidas quanto ao erro no momento da formalização da votação do
colegiado, oportunidade na qual deveria ter sido consignada a expressão “DAR
PROVIMENTO”.
Por todo o exposto, voto por acolher os presentes embargos tão somente para
sanar a inconsistência apontada no momento da formalização do acórdão no 1002-000.613, o
qual deu provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital